Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E DELEGACIA DE POLÍCIA. FLUXO DE PESSOAS. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTE DE CARÁTER OBJETIVO. FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. DOIS VERBOS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. VETOR ÚNICO. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE ACRÉSCIMO DA EXPIAÇÃO. REAJUSTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
2. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos evidenciam que o réu praticou a traficância imputada. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. A causa especial de aumento trazida pelo artigo 40 da LAD possui natureza objetiva, se aplicando em função do lugar do cometimento do delito – sendo desnecessária, portanto, a comprovação do fluxo de pessoas e/ou de ser o tráfico destinado aos frequentadores do local.
5. O fato de ter sido descoberta a verdadeira identidade do acusado ainda em sede policial não tem o condão de afastar o crime de falsa identidade, por se tratar de crime de natureza formal, que não exige, para a sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem.
6. A prática de mais de um núcleo do tipo de tráfico de drogas, quando um deles é necessário à execução do outro (tais como vender e ter em depósito), configura crime único e não possibilita o recrudescimento da pena-base. Precedentes.
7. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como vetor único, considerando a quantidade e natureza das drogas em conjunto, e não separadamente.
8. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento ou redução de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.
9. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador expor os fundamentos que levaram à exasperação acima da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria para casa agravante. Não havendo fundamentação específica quanto ao ponto, o aumento deve ser limitado a 1/6.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.